Tribunal: TJES
Processo: 0001693-42.2015.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001693-42.2015.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAMA BRASIL S/A
RECORRIDO: LUCIANO NERES RAMOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 0001693-42.2015.8.08.0051

ORIGEM: Juízo de Pedro Canário - Vara Única

RECORRENTE: ADAMA BRASIL S/A

RECORRIDO: LUCIANO NERES RAMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, por falta de pressupostos processuais. O acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal (fls. Autos físicos), reformou a sentença primitiva e julgou improcedentes os pedidos exordiais, entre eles pedido com preceito declaratório de relação jurídica. A parte recorrente inaugurou fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de que ao julgar pela improcedência, a Turma Recursal reconheceu válida e existente a dívida, podendo ser exigida nestes autos, tese não acolhida pelo juízo
a quo
conforme sentença recorrida, complementada pela decisão em embargos de declaração (ID 16171576), pois não houve pedido contraposto na fase de conhecimento, o que afasta a existência de título executivo judicial, pressuposto processual basilar para a continuidade da fase executiva.

(2). Pois bem, entendo que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. A sentença recorrida proferida em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo executivo sem resolução do mérito de forma acertada, reconhecendo ausência de título executivo judicial, pelo simples fato de que a parte recorrente não apresentou pedido contraposto na fase cognitiva, de modo que o acórdão que julgou os pedidos exordiais improcedentes, transitou em julgado (fls. 84 autos físicos) sem o intento da referida pretensão.

(3). Outrossim, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, na decisão integrativa em sede de embargos de declaração, pontuou entendimento do STJ de que a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito, terá exequibilidade caso presentes elementos da obrigação exigível,, o que não ocorreu nos autos, já que o acórdão parâmetro que pôs fim à lide, se limitou a julgar improcedentes os pedidos, como se depreende do trecho a seguir:
“O entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, especialmente pelo STJ, é no sentido de que a sentença de improcedência de ação declaratória de inexistência de débito somente será dotada de força executiva se contiver, de forma expressa, todos os elementos de uma obrigação exigível, quais sejam: quantia certa, liquidez e exigibilidade. No presente caso, a sentença que se pretende executar limitou-se a julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, sem que tenha havido pedido contraposto, reconhecimento expresso de obrigação de pagar ou análise do valor da dívida.”

(4). Assim, entendo que a parte recorrente trouxe à baila pretensão inovadora e inexistente nos autos, de modo que não se conhece do recurso inominado por falta interesse recursal, caracterizada pela preclusão lógica, na medida em que o recorrente, não ofertou pedido contraposto, deixando transitar em julgado o acórdão parâmetro da presente demanda.

(5). Tal fato importa em aceitação tácita com os termos da decisão terminativa, sendo incompatível com a manifestação de inconformismo, nos termos do artigo 1.000 e parágrafo único, do CPC, fazendo desaparecer o interesse processual e impedindo o conhecimento do recurso. Preconiza o art. 1.000 e parágrafo único do CPC:
"Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se a aceitação tácita prática, sem nenhuma ressalva, de ato incompatível com a vontade de recorrer."

(6). No mesmo sentido, a jurisprudência dos diversos Tribunais estaduais: EMENTA: AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE RÉ - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA. - Não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 489, § 1º, do CPC/2015, razão pela qual não há que se cogitar da nulidade da decisão monocrática, por ausência de fundamentação - O manejo de recurso pressupõe a existência de decisão desfavorável ao recorrente - O recurso de apelação se apresenta manifestamente inadmissível, na medida em que não se identifica o interesse recursal da seguradora ré em pleitear a reforma da sentença de improcedência do pedido inicial - Diante disso, não há justificativa para se modificar a decisão agravada. (TJ-MG - AGT: 00526490220128130351 Janaúba, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

(7). Diante de tais considerações, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

(8) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)